Tribunal: TJSP
Processo: 0364684-95.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS RECONHECIDA NA ESPÉCIE, CONFORME PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0364684-95.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante VICENTE TEODORO DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0364684-95.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: VICENTE TEODORO DE LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18477
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT',
INC.
II,
DO
CPC

DESCABIMENTO

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DOS
BENEFÍCIOS
RECONHECIDA
NA
ESPÉCIE,
CONFORME PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME
DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo
de retratação, nos termos do artigo 1.030, caput, inciso II, do Código de Processo
Civil, em razão do julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, referente ao Tema n. 555
do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia
n. 1.296.673/MG.
Com efeito, constou expressamente do V. Acórdão a
fundamentação de que "o autor já está aposentado desde 20.06.1996 e, para que
seja possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, é
necessário que o termo inicial do auxílio-acidente seja anterior à entrada em vigor
da Lei n. 9.528/97, que trouxe nova redação ao artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, o
que não é o caso dos autos" (fls.422).
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG, sendo de
rigor manutenção da sentença de improcedência, consoante o entendimento anterior
desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V.
Acórdão prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público para fins do disposto no artigo 1.030, caput, inciso V, do atual Código de
Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator